Tribunal: TJMT
Processo: 1006185-58.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006185-58.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Sistema Remuneratório e Benefícios, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA - CPF: 388.148.621-68 (APELADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ROQUE JOSÉ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – FGTS – DIREITO ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 DO TST – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA

608 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Declarada nula a contratação é devido o recolhimento do FGTS, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

1. O termo inicial da prescrição para cobrança do FGTS deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212 (TEMA 608/STF), em repercussão geral:
a) Para as ações em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do ARE 709.212/DF, em 13/11/2014, aplica-se, o prazo de cinco anos.
b) Para os casos nos quais o prazo prescricional esteja em curso até o dia do julgamento do ARE 709.212/DF, em 13/11/2014, incidirá o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da data do julgamento pelo STF (13/11/2019).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Várzea Grande/MT
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos Autos da Ação Ordinária
de Cobrança
nº 1006185-58.2017.8.11.0002 ajuizada por
Maria
Luiza Pereira da Silva
, julgou parcialmente procedente os pedidos vindicados na peça vestibular, para declarar a nulidade dos contratos pactuados entre as partes pelo período de 1993 a 2012, e condenar por via de consequência, o Ente Federativo ao pagamento das verbas laborais respectivas, observada a prescrição.

Em suas razões recursais, o Município de Várzea Grande/MT, alega que a sentença aplicou de maneira equivocada o instituto da prescrição no tocante ao FGTS, uma vez que o entendimento firmado, encontra-se divergente do posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Superior Tribunal de Justiça, os quais entendem que deve ser aplicado o Decreto Lei 20.910/32, que disciplina a prescrição quinquenal.

Aduz que “
em respeito ao art. 927, III, do atual Código de Processo Civil,
(...)
é de observância obrigatória o julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1251993/PR (rito do art. 543-C do antigo Código de Processo Civil), no qual o Superior Tribunal de Justiça fixou o seu entendimento no sentido de que o prazo prescricional quinquenal do Decreto 20.910/32 é norma cogente que deve ser aplicada em quaisquer tipos de demanda contra a Fazenda Pública
”.

Forte nessas premissas, pugna pela reforma da sentença, para que seja alterada a contagem do prazo prescricional do FGTS, aplicando o disposto no art. 1º, do Decreto 20.910/32, que por ser norma especial prevalece sobre a lei geral (Id. 139174786, fl.09).

Contrarrazões no Id. 140840696.

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 141410187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prefacialmente, cumpre esclarecer que Maria Luiza Pereira da Silva, ora apelada, representa o espólio de Roque José da Silva, ex-servidor do Município de Várzea Grande/MT, nos presentes autos.

Pois bem. Ressai do caderno processual, que Roque José da Silva (falecido) fora contratado pelo Município de Várzea Grande/MT, de 1993 até 2012, para exercer variadas funções, tendo sido lotado em diversas Secretarias.

O contrato, inicialmente temporário para atender excepcional interesse público, acabou se protraindo no tempo por mais de 19 (dezenove), contudo, em razão do término do pactuado, sem o recebimento das verbas pertinentes, o apelado ajuizou a presente ação de cobrança, a qual fora julgada parcialmente procedente, para:

“B) Declarar NULOS os contratos pactuados entre as partes pelo período de 1993 a 2012, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas;

c) CONDENAR o município, em relação ao período NÃO PRESCRITO, ao pagamento das parcelas de férias, proporcionais e integrais, acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário baseado na remuneração integral do trabalhador, bem como a proceder à integralidade dos depósitos do FGTS, tudo A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA , cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ)”
(Id. 140840686, fl.07).

Inconformada, a Municipalidade interpôs o presente recurso de apelação, insurgindo-se única e exclusivamente quanto ao prazo prescricional aplicado aos depósitos do FGTS, argumentando que o caso concreto atrai a necessária aplicação do Decreto nº 20.910/32, cujo teor disciplina a prescrição quinquenal nos litígios em que a Fazenda Pública for a devedora.

Não prospera a irresignação
.

Isso porque, aplica-se a prescrição trintenária para pagamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 608 e 916, em regime de repercussão geral, firmou as seguintes teses:

O tema 916 do STF, esclareceu que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Por outro lado, o TEMA 608 dispõe que: O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, observado o efeito
ex nunc
à decisão do julgamento do ARE 709.212/DF-STF, com modulação de efeitos:

a) Para as ações em que o termo inicial da prescrição ocorra
após
a data do julgamento do ARE 709.212/DF, em 13/11/2014, aplica-se, o prazo de cinco anos.

b) Para os casos nos quais o prazo prescricional esteja em curso até o dia do julgamento do ARE 709.212/DF, em 13/11/2014, incidirá o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da data do julgamento pelo STF.

No caso em voga, verifica-se que o vínculo que fora declarado nulo pelo juízo
a quo
, teve início em
1993
(Id. 140835449) e foi encerrado em
2012
(Id. 140840650, fl.04), logo, já estava em curso o prazo prescricional quando do julgamento do ARE 709.212/DF (13/11/2014), e, conforme dito no item “
b
” retro citado, e o direto somente estaria prescrito a partir de 13/11/2019.

O Superior Tribunal de Justiça vem aplicando o TEMA 608 às ações ajuizadas em desfavor os entes públicos inerentes a valores devidos de FGTS por força de contratação temporária declarada nula, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. COBRANÇA DE DEPÓSITOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF NO ARE 709.212/DF. INOVAÇÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO DO EXAME. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. 1. O STF,no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Impôs, contudo, efeitos prospectivos à essa solução, definindo o seguinte: \Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão\. 2. Datado o contrato de trabalho, sucessivamente renovado, de 12/10/2000, conforme o acórdão recorrido, não se configurará a prescrição antes de 13/11/2019. 3. A alegação pertinente à necessidade de observância do prazo bienal para o ajuizamento da ação trabalhista não foi trazida no recurso especial, mas apenas nos embargos de declaração opostos com a decisão monocrática. Sua apresentação a destempo configura inovação recursal. 4. Conforme a orientação pacífica desta Corte Superior, matéria de ordem pública também deve cumprir o requisito do prequestionamento. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1526220/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017) Destaquei.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FGTS. NULIDADE DE CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS SALDOS FUNDIÁRIOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 sob o regime da repercussão geral (RE 596.478/RR, Rel. Para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 28.02.2013), reconheceu serem \extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato\ (RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29.10.2013). 2. Ressalte-se que o STJ já havia adotado entendimento semelhante no julgamento do REsp 1110848/RN, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 3/8/2009, submetido ao rito do art. 543-C do CPC. 3. O termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212, em repercussão geral, qual seja, \para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão\ (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015). 4. Recurso Especial provido. (REsp 1606616/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016) Destaquei.

Assim também, esta Egrégia Corte:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2o DA CF E DA LEI MUNICIPAL – FGTS – DIREITO ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 DO TST – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – VERBAS CONSTITUCIONAIS DEVIDAS – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 STF (RE 10.66.677 - RG/MG) – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SUMULA 85, STJ – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RE 870947/SE (TEMA 810 - STF) E RESP 1145245/PR (TEMA 905) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO ENTE MUNICIPAL DESPROVIDO.
1. Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Municipal que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato.
2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, gera o direito ao levantamento do FGTS, sem a multa dos 40%. No mesmo sentido a Súmula 363 do TST.
3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, a teor do que prescreve o Enunciado Sumular nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O Supremo Tribunal Federal (tema 551 - RE 10.66.677/MG), com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, exceto quanto os direitos exclusivo de natureza celetista (estabilidade acidentária, seguro desemprego, aviso prévio, etc.).
5. Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema 810 - STF).
6. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.
7. Sentença reformada, Recurso do autor provido, recurso do Município desprovido.

(N.U 0005671-93.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

Dessa forma, diante da evidente subsunção da situação fática dos autos, à hipótese prevista no tema 608 do STF, correta a sentença que determinou a incidência da prescrição trintenária ao caso concreto.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022